Tribunal: TJBA
Processo: 8004119-53.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004119-53.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DAYVISON SANTOS ALVES DE ARAUJO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

V J

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ARREMATADO. PREÇO QUITADO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO EM NOME DO BANCO. OBRIGAÇÃO DA ARREMATANTE DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DE EXIGÊNCIAS DA FAZENDA MUNICIPAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. TUTELA ESPECÍFICA MANTIDA. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - Nas hipóteses como a ora analisada, verifica-se a presença do interesse processual, uma vez que o Autor demonstra necessidade de tutela jurisdicional para salvaguardar direito subjetivo lesado, bem como utiliza via processual adequada para tanto.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A legislação vigente autoriza o promitente vendedor a exigir do promitente comprador a adoção das medidas necessárias para a celebração do contrato definitivo de compra e venda quanto à escrituração, pagamento de tributos e outros encargos, nos termos prometidos, como assegura o art. 463 do CC, situação que a jurisprudência tem denominado de "adjudicação compulsória inversa".

III - A compra e venda constitui negócio bilateral, que pressupõe atuação volitiva tanto de quem pretende vender quanto de quem pretende comprar, segundo o Código Civil.

IV - O provimento judicial é o meio apto para substituir a vontade não emitida do adquirente, ante sua recusa injustificada em transferir a titularidade da propriedade para seu nome.

RECURSO IMPROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8004119-53.2021.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelante
SANDRA SILVA DE ARAÚJO e como
Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
N
EGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA